Tribunal: CARF
Processo: 16682.721332/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721332/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.150 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO.
Se o recurso voluntário não devolve a matéria abordada na manifestação de
inconformidade, inovando a discussão tratada nos autos, não há como dele
conhecer, mormente pela preclusão da matéria inovada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS LEGAIS.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere à alegação de denúncia espontânea,
nos termos do voto do relator e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro André Severo Chaves.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721332/2013-62
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
164/170) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 99/101 e 129, que reconheceu parcialmente o direito creditório
relativo ao Saldo Negativo de CSLL do exercício 2006 ano-calendário 2005 no valor de R$
4.129.417,04,
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
10643.99311.230609.1.3.037606, e indeferiu a retificação da referida DCOMP pela DCOMP
41003.28218.080813.1.7.039805, apresentada após a contribuinte ter sido intimada a apresentar
documentos comprobatórios.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 138/142), a contribuinte, em
síntese do necessário, alegou (i) que o crédito fiscal homologado foi compensado com os débitos
declarados acrescidos “indevidamente” de multas de mora e juros Selic, desconsiderando a
ocorrência da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e consolidada em reiteradas
decisões do STJ; (ii) que, tratando-se de recolhimentos de estimativas, sua falta não ensejaria a
cobrança de multa; (iii) que, com relação aos juros, o saldo negativo também não foi atualizado, de
forma que sua não aplicação aos débitos teria “efeito nulo” para fins da compensação.
O acórdão a quo manteve o despacho decisório em todos os seus termos,
conforme voto a seguir parcialmente transcrito:
Voto
9. Inicialmente, cabe ressaltar que, da leitura da manifestação de
inconformidade, verifica-se que o contribuinte não contestou expressamente o motivo
do não reconhecimento de parcela do crédito pleiteado, qual seja, R$ 22.584,68,
assim, tal matéria foi considerada incontroversa.
10. O contribuinte ataca a consideração de juros e multa de mora sobre os
débitos compensados, alegando que estaria sob a proteção do princípio da denúncia
espontânea. Argumenta também que o efeito dos juros cobrados é nulo, haja vista que
também incide juros sobre o crédito pleiteado.
11. Apesar de a empresa não ter confessado os débitos em DCTF antes do
pedido de compensação em discussão, que seria um requisito para o enquadramento
do caso na denúncia espontânea, entendo que não cabe razão à mesma.
12. Antes de mais nada, cabe observar que todos os débitos envolvidos foram
compensados em data posterior ao seu vencimento, sendo aplicável o disposto no
caput do artigo 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
abaixo reproduzido:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
(...)
13. Além disso, admitir que o artigo 138 do CTN afasta a responsabilidade pela
multa de mora, como quer o contribuinte, implica admitir uma contradição com o
próprio Código Tributário Nacional, que apresenta em seu artigo 161 a hipótese de
penalidade pelo não pagamento do crédito tributário na data de seu vencimento, cujo
cálculo é definido pelo artigo 61 da Lei no 9.430/96 (multa de mora).
14. A respeito da alegação de que a conduta configuraria denúncia espontânea
nos termos do artigo 138 do CTN, entendo que não se configura na espécie o invocado
instituto e, mesmo que se configurasse, não estaria afastada a multa de mora sobre os
débitos compensados.
15. Ainda que se entenda que a denúncia espontânea evita a incidência da multa
moratória, no caso dos autos o contribuinte não cumpriu o requisito básico imposto
pelo artigo 138 do CTN. Vejamos a redação do dispositivo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
16. O citado artigo exige, para que se realize a denúncia espontânea, que o
tributo seja pago ou depositado, não alcançando os casos em que tenha sido efetuada
compensação.
17. Apesar de ser também forma de extinção do crédito tributário, a
compensação não se confunde com o pagamento. Não há como estender as hipóteses
de cabimento da denúncia espontânea à compensação, por não estar tal modalidade de
extinção prevista no artigo 138 como apta a afastar a aplicação da multa de mora.
18. No mesmo sentido, a Nota Técnica 19, elaborada pela Cosit, dispõe o
seguinte sobre o tema:
Nota Técnica 19 - Cosit
Data: 12 de junho de 2012
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

Interessado COORDENAÇÃO GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA
(CODAC) E COORDENAÇÃO ESPECIAL DE RESSARCIMENTO,COMPENSAÇÃO
E RESTITUIÇÃO (COREC)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(Gedoc n2 15149/2012)
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação
Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota
Conjunta Codac/Corec n° 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de
Tributação (Cosit) para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit n° 1, de 18 de
janeiro de 2012.
(...)
2. A Nota Técnica Cosit n° 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) n°s 4 e 8, de 20
de dezembro de 2011:
(...)
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota
Técnica Cosit n° 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na
definição (não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem
ser definidas como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser
cobrada (Ato PGFN n° 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte
do sujeito passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN n° 8).
(...)
5. , Em conseqüência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
cl) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o
débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp; (grifo e nota nosso)
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
(...)
19. Da mesma forma, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem se
manifestado pela procedência da exigência da multa moratória nos casos de DCOMP
enviada após o vencimento do débito compensado:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

“COMPENSAÇÃO. DCOMP ENVIADA APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea, de que trata o art. 138 do CTN, não
alcança o pagamento espontâneo do tributo, após o prazo de vencimento, para fins de
exclusão da multa de mora.” (Acórdão no 140200.253, sessão de 02/10/2010, da 4a
Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento)
“COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO INTEGRALMENTE. DCOMP APRESENTADA EM ATRASO.
EXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA NO MOMENTO DA COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
A obrigação pecuniária relativamente à multa de mora surge para o
contribuinte pelo simples fato de não ter sido observado o prazo legal para o
pagamento do tributo. Nesse caso, não é aplicável o instituto da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional CTN. Não serve a denúncia
espontânea para reverter o prejuízo da Fazenda em relação à mora, pois sua
configuração jurídica é definitiva, uma vez que decorre diretamente da inobservância
do prazo para pagamento, e somente disso. Sendo exigível a multa de mora no
momento das compensações, correta a imputação implementada pela Delegacia de
origem, que resultou na homologação apenas parcial das compensações.” (Acórdão
no 1802-00.883, sessão de 24/05/2011, da 2a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento)
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
O procedimento do sujeito passivo por meio do qual confessa a existência de
débito e requer compensação não corresponde à denúncia espontânea de que trata o
art. 138 do CTN, uma vez que compensação não é pagamento.” (Acórdão no 1803-
00.724, sessão de 15/12/2010, da 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento)
(Grifou-se)
20. Desse modo, é de se concluir, portanto, que a compensação efetuada após a
data de vencimento dos respectivos débitos não se caracteriza como denúncia
espontânea e implica a incidência tanto dos juros quanto da multa moratória.
21. Outrossim, mesmo tratando-se de débitos de estimativas, não se sustenta a
alegação de que a mora não ocorreria. O que determina a mora, pela própria definição
do termo, é a não quitação do tributo após o seu vencimento, sendo irrelevante a
possibilidade de ajuste do valor devido em ocasião distinta, tal como ocorre com as
estimativas. As estimativas têm periodicidade mensal e vencimento próprio, o qual
não se confunde com o vencimento do tributo devido no ajuste anual, conforme
decorre da Lei no 9.430/96:
Pagamento por Estimativa
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
(...)
22. Com relação ao efeito nulo que o contribuinte quer dar aos juros incorridos
sobre os débitos compensados/cobrados e o crédito pleiteado, há de se ressaltar que as
datas de início para o cálculo dos referidos juros são distintas e, por esse motivo, os
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

índices também o são. Assim, seus efeitos nunca serão nulos, devendo ser calculados
tanto sobre o crédito quanto sobre o débito.
(...)
Ciência do acórdão DRJ em 28/05/2015 (folha 178). Recurso voluntário
apresentado em 26/06/2015 (folha 179).
A recorrente, às folhas 180/188, em síntese, alega:
I – Que a compensação em questão caracterizou-se como denúncia espontânea e,
por tal razão, os débitos não deveriam ser acrescidos de multa de mora, conforme determina o
art. 138 do CTN;
II – Que a RFB, através da Nota Técnica no 1 COSIT, de 18/01/2012, corroborou
o entendimento “para o período em questão”, que a declaração de compensação, se atendidos os
demais requisitos da Lei, configura denúncia espontânea e que, ainda que tenha sido publicada a
Nota Técnica no 19 COSIT em 12/06/2012, modificando o critério de avaliação da aplicação da
denúncia espontânea em casos de compensação, conforme art. 146 do CTN, esse novo
entendimento não pode alcançar fatos pretéritos, sob pena de ofensa à Segurança Jurídica que foi
assegurada à recorrente;
III – Que a recorrida reconheceu créditos para compensação superiores aos
requeridos pela recorrente, sem contudo, aproveitá-los no momento da compensação e, dessa
forma, a fim de garantir a validade do Princípio da Verdade Material, espera que seja
reconhecido o direito creditório superior ao requerido em sua DCOMP.
Apresenta jurisprudência judicial e administrativa para corroborar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
De início, é necessário registrar que o pedido da recorrente de reconhecimento de
direito creditório em valor superior ao requerido na DCOMP é matéria preclusa no presente
processo, por não ter sido objeto de contestação na impugnação, conforme é claramente
registrado no acórdão recorrido, no trecho a seguir, mais uma vez, transcrito:
9. Inicialmente, cabe ressaltar que, da leitura da manifestação de
inconformidade, verifica-se que o contribuinte não contestou expressamente o motivo
do não reconhecimento de parcela do crédito pleiteado, qual seja, R$ 22.584,68,
assim, tal matéria foi considerada incontroversa.
Ad argumentandum tantum, é oportuno acrescentar que tal requerimento
equivaleria a novo pedido ou declaração de compensação, para os créditos que não constaram da
DCOMP em discussão, em plena sede de julgamento de segunda instância, o que viola
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

frontalmente o procedimento legal da compensação, entre outras razões, por ser este colegiado
incompetente para analisar o referido pedido ou declaração de forma originária.
Desta forma, o recurso voluntário não deve ser conhecido por este colegiado em
relação ao requerimento de reconhecimento de direito creditório em valor superior ao requerido
na DCOMP.
No que se refere à alegação de que a compensação em questão caracterizou-se como
denúncia espontânea e, por tal razão, os débitos não deveriam ser acrescidos de multa de mora,
conforme determina o art. 138 do CTN, observa-se que o instituto da denúncia espontânea define que
caso o contribuinte reconheça e pague um débito tributário antes do Fisco iniciar qualquer
procedimento, o tributo é a ser recolhido é o principal e os juros de mora, não incidindo a multa de
mora, conforme previsto no art. 138 do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifei)
A redação do art. 138 é restrita e literal, de forma que para a configuração da
denúncia espontânea, sobressai a necessidade de que haja pagamento total do tributo anteriormente
não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício.
No presente caso, o extrato da DCOMP em tela (folhas 105/121) mostra que a
recorrente compensou todos os débitos sem os juros de mora, conforme mostra o exemplo do trecho
a seguir reproduzido:

Desta forma, a compensação efetuada pela contribuinte não atendeu ao requisito
legal de pagamento (ou extinção por compensação, conforme a tese defendida no recurso) dos
juros de mora para caracterizar denúncia espontânea e excluir a responsabilidade e,
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

consequentemente, a multa de mora, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no rito
do recurso repetitivo (art. 543C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022,
com decisão proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em
30/08/10.
Mais uma vez, a título de mera argumentação, cabe acrescentar que a referida
DCOMP foi transmitida em 23/06/2009, o que mostra não ser cabível o argumento de que a
retificação da interpretação da Administração Tributária, por meio do cancelamento, pela Nota
Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de
2012, teria trazido ao sujeito passivo insegurança jurídica. Além disso, o mencionado art. 146 do
CTN não é aplicável à situação, por tratar de modificação de critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento, enquanto aqui se trata de interpretação da
legislação tributária quanto a considerar compensação equivalente a pagamento para fins de
caracterização da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, conforme já tratado no acórdão recorrido, cabe esclarecer que somente devem
ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Importante acrescentar, contudo, que a jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, conforme decisão da C. 1a Seção, exarada em
setembro/2018, a seguir transcrita;
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.150 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721332/2013-62

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og
Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
A decisão acima transitou em julgado em 14/12/2018.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, negando-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital